Tribunal: STF
Processo: ARE 1331263
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA À AUTARQUIA MUNICIPAL. LEI Nº 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 03/2016 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. INACEITAÇÃO DA PREFACIAL. - ‘Inexiste nulidade da sentença por ter sido proferida por juiz participante de mutirão judiciário, considerando que a designação de magistrados para realização de força tarefa para elaboração de sentenças atende ao princípio da celeridade e duração razoável do processo. com o escopo da efetiva e célere prestação jurisdicional’. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N° 00002334220128150241. 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 10-09-2015). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO FORMULADO E O DECIDIDO PELO JUÍZO. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. - Não há decisão ‘extra petita’, quando o Juiz, analisando o pedido formulado e as provas coligidas, procede com interpretação lógico-sistemática do conteúdo da inicial e acolhe pretensão extraída de seu contexto. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ARESTO. ALEGADA FALTA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS E PROVAS APRESENTADAS. INOCORRÊNCIA. RECHAÇAMENTO DA PRELIMINAR. - No caso específico dos autos, analisando o conjunto probatório, vê-se que a documentação necessária carreada foi suficiente para a solução da lide, não havendo necessidade da análise de um dos documentos apontados pelo Demandado. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EX-PREFEITO. IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA À AUTARQUIA MUNICIPAL COMPETENTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AO RPPS, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO OS TINHA PARA TANTO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO QUE, POR FALTA DE RECURSOS, OPTA PELO ADIMPLEMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS. ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DOLO (ESPECÍFICO) OU CULPA. ALEGAÇÃO INOCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM VIRTUDE DA DÍVIDA ADQUIRIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS ÍMPROBOS TIPIFICADOS NA LEI N. 8.429/92. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS II E III, DO ART. 12, DA LEI N° 8.429/92. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE APENAS COM RELAÇÃO AO PERÍODO NO QUAL ESTEVE À FRENTE DA EDILIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PATAMAR RAZOÁVEL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA CIVIL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - A Lei n° 8.429/92, nos arts. 9°, 10 e 11, define que os atos de improbidade administrativa abrangem aqueles que geram enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública, os dolosos ou culposos que causem dano ao erário e os que atentam contra princípios da administração. - O elemento subjetivo é essencial à configuração da improbidade, exigindo-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9° e 11, ou pelo menos culpa, no caso do art. 10, todos da Lei 8.429/92. - ‘A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art. 9° da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA): e (c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA), com seus respectivos elementos subjetivos (necessários imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9° e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10’. (STJ. AgRg no AREsp 535720/ES. Rel. Min. Gurgel de Faria. J. em 08/03/2016). - Verificada a ausência, durante longo período, de repasse ao órgão previdenciário referente aos valores das contribuições previdenciárias, sem justificativa crível, assumindo dívida na qual incide juros e correção monetária, caracterizado está o dano ao erário passível de ressarcimento, bem como a ofensa aos princípios da administração pública, em especial, ao da legalidade. - Resta comprovada a ilegalidade do ato praticado pelo agente político, configurada na ausência de repasse do recolhimento de contribuições previdenciária caracterizando-se ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n° 8.429/1992, o qual exige, tão somente, a demonstração de dolo genérico. - No arbitramento das sanções previstas no caput, do art. 12, da Lei n° 8.429/92, deve ser levado em consideração os termos do parágrafo único daquele dispositivo, que proclama: ‘na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente’, bem como as particularidades da hipótese apreciada. - No caso concreto, concebo que todas as penalidades foram arbitradas com prudência e razoabilidade, com exceção do ressarcimento do dano ao erário, que deve corresponder apenas ao período perante o qual estava a frente do município, bem como da multa civil (dez vezes), a qual reduzo ao patamar de cinco vezes o valor da última remuneração recebida pelo Prefeito.”
    O exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Noutro giro, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA. BOLETINS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PACIENTES LISTADOS NÃO ATENDIDOS. LEI 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 05/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.251.036-AgR, Rel. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 14.3.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 939.952-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 15.6.2016).
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Corte, as sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992 coadunam-se com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Cito o RE 598.588-AgR/RJ, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 26.02.2010, cuja ementa dispõe, verbis:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 705294 AgR-segundo, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 07.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento” (RE 598.588- AgR/RJ, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 26.02.2010).
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVILPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS NA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SOLIDARIEDADE NA PENA DE MULTA EM FACE DO CRITÉRIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo declaração expressa de impedimento ou suspeição por mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da apelação, nos termos do art. 102, I, n, da CF/1988. 2. Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário; podendo ser praticados tanto por servidores públicos (improbidade própria), quanto por particular - pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato (improbidade imprópria). 3. A prova documental demonstrou a presença do dolo nas condutas praticadas, comprovando que os réus se apropriaram diretamente, ou foram ilicitamente beneficiados, de valores do erário utilizados para benefício próprio ou de terceiros. Possibilidade de responsabilização dos agentes públicos e dos particulares pela prática de ato de improbidade administrativa, pois presente o elemento subjetivo do tipo, uma vez que efetivamente comprovada a prática dolosa da ilegalidade qualificada e tipificada em lei (arts. 9, 10 e 11 da LIA). 4. O princípio da individualização da pena consagrado constitucionalmente no inciso XLVI do art. 5º exige a estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do agente e a sanção a ser aplicada, de maneira que a pena atinja suas finalidades de prevenção e repressão. A imposição das penas decorreu de juízo individualizado da culpabilidade dos réus, tendo a magistrada analisado detalhadamente o grau de reprovabilidade de suas condutas ilícitas e aplicado as sanções de maneira razoável e proporcional. 5. Condenações mantidas. Apelações parcialmente providas apenas para afastar a solidariedade no pagamento da multa civil definida no item 17 do dispositivo da sentença e, também, a solidariedade das verbas de sucumbência, nos termos da fundamentação” (AO 1833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.5.2018).
    Constato, ademais, que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da subsunção da conduta do agravante ao disposto no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Ação de Improbidade Administrativa. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Art. 37, §5º, do texto constitucional. Tema 897. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Impossibilidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1142089 ED-AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 16.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 21.8.2019 PUBLIC 22.8.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 967731 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 31.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11.6.2019 PUBLIC 12.6.2019).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora